Tribunal: CARF
Processo: 17095.720682/2023-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. ARTIGO 373, CPC.
Compete ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC, in casu, de comprovar a não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas lançadas pela fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720682/2023-66
ACÓRDÃO
2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MARACAJU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. ARTIGO 373, CPC.
Compete ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do artigo 373 do CPC, in casu, de comprovar a não
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
2
incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas lançadas pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 159/160):
O Município de Maracaju teve lavrados em seu desfavor os seguintes autos de
infração:
- Auto de Infração “Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”,
fls. 2/12, relativo ao lançamento de (a) contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020, inclusive
gratificação natalina (competência 13/2020); e (b) contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais, nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
3
- Auto de Infração “Contribuição Previdenciária dos Segurados”, fls. 13/19,
relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias, parcela dos segurados,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e de segurados
contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020.
Os créditos tributários lançados atingiram os montantes de R$ 10.825.070,52 (dez
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e setenta reais e cinquenta e dois
centavos) e R$ 3.738.008,98 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil e oito
reais e noventa e oito centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$
14.563.079,50, aí incluídos o principal, juros de mora e multa proporcional.
No Relatório Fiscal de Auto de Infração, fls. 20/33, a autoridade lançadora presta
informações acerca do contribuinte e da ação fiscal desenvolvida junto a este,
bem assim no tocante aos autos de infração lavrados.
Afirma, inicialmente, que os valores lançados referem-se a contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre pagamentos
efetuados a segurados empregados (servidores públicos ocupantes de cargo em
comissão e exercentes de mandato eletivo municipal não vinculados a regime
próprio de previdência social) e a segurados contribuintes individuais, no
período de apuração de 01/2020 a 12/2020.
Observa que, após análise dos dados das folhas de pagamento e ordens de
pagamento, constatou que as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs) do contribuinte não
apresentavam a totalidade dos trabalhadores empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços ao Município. Tal fato restou constatado
mediante confronto entre os dados de folhas de pagamento, ordens de
pagamento e GFIPs, obtidas junto aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Descreve, em sequência, os procedimentos adotados na apuração das
contribuições previdenciárias patronais e dos segurados objeto das autuações em
comento.
Esclarece que a multa de ofício foi aplicada pelo seu valor mínimo, conforme
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Noticia, por fim, a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Cientificada dos Autos de Infração na data de 22/09/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 102), a Municipalidade apresentou Impugnação (fls.
111/125) na data de 24/10/2022 (fl. 108), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas
nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade: cerceamento de defesa;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
4
II – Mérito:
(a) Inocorrência do fato gerador;
(b) Necessidade de produção de provas.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS – DRJ/10, em sessão realizada em 29/08/2024, por meio do acórdão no 110-012.336
(fls. 158/171), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 158):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento tem como pressuposto o efetivo prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte. Inexistente tal prejuízo, na medida em que prestadas as
informações necessárias ao sujeito passivo para que este exerça o seu direito de
defesa, não há que se falar em declaração de nulidade da autuação.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
restando precluso o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a fato ou a
direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
13/11/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem DTE Intimação (fl. 187), a
Municipalidade apresentou Recurso Voluntário (fls. 191/202) na data 09/12/2024 (fl. 189), no qual
repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, e acrescentou acerca da nulidade
do acórdão recorrido, em virtude da necessidade de dilação probatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
5
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Municipalidade foi intimada da decisão em
13/11/2024 (fl. 187) e apresentou Recurso em 09/12/2024 (fl. 189) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
(a) Nulidade dos Autos de Infração
A Municipalidade, repisando os mesmos argumentos já apresentados em
Impugnação, suscitou a nulidade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que houve
cerceamento do direito de defesa, em razão da – suposta – falta de descrição dos fatos geradores
das obrigações tributárias.
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Municipalidade foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
6
Acrescento, ainda, os fundamentos expostos pela decisão de piso para afastar a
nulidade alegada pela Municipalidade, com os quais concordo, e os adoto como razões de decidir
(artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023), cujos trechos a seguir reproduzo-os
(fls. 164/167):
Nesse sentido, registre-se, por primeiro, que a realização da auditoria fiscal foi
determinada por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -
Fiscalização no 01.2.01.00 2022-00305-6, com vistas à fiscalização das
contribuições dos segurados, da empresa/empregador e do PASEP do período de
01/2020 a 12/2020.
A planilha de fls. 21/23, que integra o Relatório Fiscal, e o Termo de Encerramento
do Procedimento Fiscal, fls. 98/99, informam que os lançamentos relativos ao
PASEP constituem objeto do processo no 17095.720588/2023-15, ao passo que as
exações previdenciárias integram o presente feito.
As contribuições previdenciárias lançadas, conforme itens 10 e 12 do Relatório
fiscal, tiveram como fato gerador o pagamento de remuneração a trabalhadores
que prestaram serviços ao contribuinte no período fiscalizado. No caso, foram
considerados pagamentos de remuneração realizados a segurados empregados
(servidores públicos ocupantes de cargo em comissão e exercentes de mandato
eletivo municipal não vinculados a regime próprio de previdência social) e a
segurados contribuintes individuais, enquadrados no artigo 12, inciso I, alíneas
“g”, “h” e “j”, e inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Os lançamentos, conforme já relatado, decorreram do não recolhimento, pelo
contribuinte, a um, das contribuições previdenciárias patronais, inclusive GILRAT,
e dos segurados, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020, inclusive 13/2020; a dois,
das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados incidentes sobre a
remuneração paga a segurados contribuintes individuais, nas competências
janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Registre-se, ainda, que os lançamentos das
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados tiveram
origem em diferentes elementos de prova, quais sejam, de uma parte, empenhos
e ordens de pagamento; de outra parte, folhas de pagamento e GFIPs.
Examinados os autos de infração de fls. 2/12 e 13/19, constata-se que estes
identificam os fatos geradores das exações lançadas, as bases de cálculo das
contribuições patronais lançadas, bem assim os respectivos fundamentos legais,
inclusive no que concerne às multas por infração aplicadas.
Quanto às origens dessas bases de cálculo e os valores das contribuições dos
segurados, estas encontram-se demonstradas nos arquivos não pagináveis
juntados conforme termos de anexação de fls. 34, 35 e 37.
Senão, veja-se.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
7
A auditoria fiscal, a partir dos documentos e demais elementos que lhe foram
apresentados em decorrência do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF),
fls. 55/58, e dos Termos de Intimação Fiscal (TIFs) nos 1, de 03/02/2023, fls.
62/65, e 2, de 03/04/2023, fls. 74/76, apurou diferenças de remuneração de
segurados empregados e segurados contribuintes individuais não oferecidas à
tributação.
Dos pagamentos a segurados empregados apurados por meio de empenhos e
ordens de pagamento
Em assim sendo, a auditoria fiscal intimou o contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 3, de 03/08/2023, fls. 80/82, a apresentar, em relação a
pagamentos de remuneração de segurados empregados, apurados por meio de
empenhos e ordens de pagamento:
1. Esclarecimentos sobre os lançamentos elencados na Planilha anexa -
DOC. 01 -Detalhar cada empenho relacionado na planilha DOC. 01,
informando quando se tratar de pagamento de folha do regime próprio e
quando for pagamento de folha do regime geral com detalhamento,
também, a que órgão se refere com CNPJ e competência a que se refere,
caso não seja da competência do empenho - De 01/01/2020 até
31/12/2020” (Grifou-se.)
Essa planilha, denominada “DOC. 01 - Planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal
no 03, datado de 03/08/2023 - Para contribuinte relacionar as OP de cada
empenho, discriminando quando do Regime Geral e quando do Regime Próprio”,
consta em arquivo não paginável, conforme termo de anexação de fl. 36.
O contribuinte, de sua parte, manifestou-se na própria planilha que lhe foi
encaminhada, retornada aos autos conforme termo de anexação de fl. 45.
Identificou diversos empenhos, concernentes ao exercício de 2020, perfazendo
um total de R$ 20.950.799,20. Não identificou, contudo, os respectivos
servidores.
Mais adiante, o contribuinte foi ainda intimado, desta vez por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 5, de 01/09/2023, fls. 88/90, para:
1. 1- Apresentar as folhas de pagamento e ou recibos de pagamento
relativamente aos valores empenhados no elemento 31.90.11.00.00.00 -
vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, nos valores discriminados, por
competência de liquidações na planilha anexa doc. 04; - De 01/01/2020 até
31/12/2020
2. 2- Com relação à planilha doc. 04, informar quais pagamentos são
relativamente aos trabalhadores do regime geral e quais são do regime
próprio - De 01/01/2020 até 31/12/2020 (Grifou-se.)
Essa intimação foi acompanhada pela planilha “DOC. 04 - Anexo ao TIF 05 - Para o
contribuinte apresentar as folhas de pagamento e ou recibos de pagamento,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
8
relativamente aos valores liquidados no elemento 3.1.90.11.00.00.00.00 -
Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil, porém, valores esses sem as
correspondentes folhas de pagamento e que não foram apresentadas à auditoria
(Arquivos Digitais MANAD)”, juntada aos autos em arquivo não paginável,
conforme termo de anexação de fl. 46 – posteriormente retornada conforme
termo de anexação de fl. 34.
Dos pagamentos a segurados contribuintes individuais
Procedimento semelhante foi utilizado em relação aos lançamentos relativos a
pagamentos de remuneração de segurados não informados em GFIP. Neste caso,
o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 4, de
30/08/2023, fls. 84/86, conforme segue:
1. Fica o contribuinte intimado a apresentar justificativas na própria
planilha DOC 03, anexa para a não informação dos trabalhadores nas GFIP.
Justificar trabalhador por trabalhador. - De 01/01/2020 até 31/12/2020
(Grifou-se.)
2. Informar quais trabalhadores são do regime geral e quais são do regime
próprio, bem como informar quais liquidações não se referem à prestação
de serviços - De 01/01/2020 até 31/12/2020
A planilha encaminhada ao contribuinte para manifestação, denominada “DOC.
03 - Anexo ao Termo de Intimação para Esclarecimentos no 04 - Para contribuinte
informar quais dessas pessoas físicas trata-se de Regime Próprio e quais são do
Regime Geral, bem como informar caso, algum não seja prestação de serviço”,
consta em arquivo não paginável, conforme termo de anexação de fl. 49.
O contribuinte, também neste caso, manifestou-se na própria planilha que lhe foi
encaminhada, retornada aos autos conforme termo de anexação de fl. 37 –
identificando, por competência e por trabalhador, os valores relativos a “Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Física”, código rubrica 33903600000000 – dos quais
utilizou-se a auditoria fiscal no lançamento das contribuições previdenciárias
consideradas devidas, incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais. Veja-se, nesse sentido, os itens 15 a 20 do Relatório
Fiscal.
Das diferenças de remuneração de segurados empregados relativas a diferenças
entre as folhas de pagamento e as GFIPs Finalmente, quanto aos fatos geradores
e diferenças de bases de cálculo verificados mediante cotejo entre as folhas de
pagamento fornecidas pelo contribuinte e as GFIPs constantes dos arquivos
informatizados da RFB, encontram-se eles demonstrados na planilha juntada em
arquivo não paginável, conforme termo de anexação de fl. 35, denominada “DOC.
05 - Planilha anexa ao processo Comprot no 17095-720.682/2023-66 - Diferenças
de remuneração paga aos segurados empregados, porém não informadas nas
GFIP - Folha de pagamento MANAD x GFIP”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
9
Não há, destarte, que se falar em falta de descrição dos fatos geradores das
exigências, tampouco da matéria tributável.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, não comporta acolhimento a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada.
(b) Nulidade do Acórdão Recorrido
Ainda em sede de preliminar, a Municipalidade suscita acerca da Nulidade do
acórdão de piso, diante do indeferimento do pedido de dilação probatória, para que fossem
juntados aos autos os documentos investigativos dos feitos criminais em face dos ex-servidores do
Município, que tramitam sob segredo de justiça, que teriam o condão de atestar a natureza dos
montantes que compõem a base de cálculo do lançamento ora impugnado.
Entretanto, em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Conforme anteriormente exposto, em sede de processo administrativo fiscal, as
nulidades encontram-se preconizadas pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado
pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011, trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também
recepcionado pelo artigo 13 deste último diploma legal, outras irregularidades.
No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização de cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
Isso porque, expressamente quanto ao indeferimento do pedido de diligência não
caracteriza cerceamento ao direito de defesa, e constitui uma faculdade ao órgão julgador
indeferir àquelas que considerar imprescindível, assim como o fez o julgador de primeira instância.
Tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste CARF, vejamos:
Súmula CARF no 163
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
10
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, as preliminares arguidas pela Municipalidade não comportam
acolhimento.
Mérito
Assim como o fez em sede de Impugnação, a Municipalidade repisa os mesmos
argumentos genéricos acerca da não ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, e a não
incidência de contribuições previdenciárias e que todas as verbas tributáveis no período teriam
sido oferecidas à tributação, não havendo qualquer rubrica de natureza tributável capaz de
justificar os débitos lançados.
Assim, revela-se um mero inconformismo da Recorrente com a decisão de piso, e
uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114,
§ 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
168/170):
O contribuinte foi autuado pelo não recolhimento das seguintes exações:
a) contribuições previdenciárias patronais e dos segurados, valores originários de
R$ 478.449,71 e R$ 218.139,70, respectivamente, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2020 a
dezembro de 2020. Os valores das bases de cálculo, obtidos por meio de ordens
de pagamento, referem-se a “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física”, código
rubrica 33903699000000;
b) contribuições previdenciárias patronais, inclusive GILRAT, e dos segurados,
valores originários de R$ 243.541,79, R$ 25.615,67 e R$ 67.706,58,
respectivamente, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020, inclusive 13/2020. Os
valores das bases de cálculo referem-se a diferenças de remuneração apuradas
entre as folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte e as GFIPs
constantes dos arquivos informatizados da RFB. As bases de cálculo encontram-se
identificadas por segurado e por competência;
c) contribuições previdenciárias patronais, inclusive GILRAT, e dos segurados,
valores originários de R$ 4.190.159,80, R$ 440.720,95 e R$ 1.571.309,93,
respectivamente, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
nas competências janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Os valores das bases de
cálculo referem-se a pagamentos de folha de pagamento apurados por meio de
empenhos e ordens de pagamento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
11
O contribuinte, como visto, exceção feita aos valores apurados por meio de
empenhos, letra c), supra, limitou-se a afirmar, de forma genérica, o oferecimento
à tributação de todas as verbas tributáveis no período. De outra parte, negou, de
maneira igualmente genérica, a existência de qualquer rubrica de natureza
tributável capaz de justificar os débitos lançados.
Afirmou, ainda, sem a indicação de um único caso em que isso teria ocorrido, ou a
apresentação de qualquer elemento de prova, a inclusão, nas planilhas
elaboradas pela auditoria fiscal, de valores pagos a prestadores de serviços, e não
para servidores, e de pagamentos cuja natureza não se confunde com salário ou
remuneração, não estando sujeitos à tributação.
Ocorre que, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, bem assim no artigo 57, inciso III, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, a impugnação deve obrigatoriamente mencionar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir”.
Restam, em consequência, inadmitidas a mera negação geral e a simples
alegação, feita de forma genérica e desacompanhada de qualquer início de prova.
Tem-se, portanto, por prejudicado o quanto alegado pelo impugnante, acerca da
inocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias relacionadas
nas letras a) e b), supra.
Em relação ao lançamento das contribuições de que trata a letra c), cujas bases de
cálculo foram apuradas por meio de empenhos, o impugnante afirma que tais
valores, no importe de R$ 20.950.799,20, não corresponderiam a pagamentos de
servidores/empregados ou terceiros segurados, mas “a desvios realizados de
forma criminosa por ex gestores e servidores, durante o exercício de 2020.”
Esclarece que, conforme denúncia ofertada pelo Ministério Público, os acusados
transferiam valores das contas bancárias do Município para uma conta corrente
aberta apenas com essa finalidade, contabilizando tais transferências como folha
de pagamento, “informação falsa, visto que os valores transferidos para referida
conta bancária eram sacados através de cheques pelos acusados, burlando os
órgãos de controle externo”.
Aduz que as pessoas responsáveis pela fraude praticada estão respondendo a
processo criminal e sendo investigados pela DRACCO, departamento da Polícia
Civil.
Anexa, nesse sentido, os documentos de fls. 126/149.
A auditoria fiscal, de sua parte, trata dos procedimentos adotados em relação a
essa rubrica nos itens 22 e seguintes do Relatório Fiscal, onde conclui:
30. Tendo em vista que o contribuinte, mesmo após as reiteradas
intimações não apresentou as folhas de pagamento complementares
solicitadas, e em razão da impossibilidade de verificação dos segurados
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
12
constantes dessas folhas de pagamento, esta auditoria considerou como
base de cálculo os valores verificados no elemento de despesa
3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, com a
as seguintes descrições nos históricos: Valor ref. folha de pagamento,
referentes às competências 01/2020 e 12/2020, conforme valores
discriminados na planilha anexa DOC. 01 e DOC. 04.
31. Não obstante a justificativa por parte do contribuinte de que tais valores
referem-se a desvios, esses valores foram contabilizados como folhas de
pagamento e não houve por parte do contribuinte uma comprovação de
que os valores ditos desviados fossem os mesmos contabilizados como
folhas de pagamento, razão pela qual esta auditoria considerou como fato
geradores os valores contabilizados como folhas de pagamento. (Grifou-se.)
32. As folhas de pagamento constantes da relação de empenhos liquidados
(DOC. 04) não constam dos arquivos MANAD e foram lançadas numa
infração à parte, tendo o desconto segurado (a cargo dos empregados) sido
lançado com alíquota mínima de 7,5% (sete e meio por cento) por não ter
sido possível discriminar os segurados com suas respectivas remunerações.
Em que pese a gravidade da situação descrita pelo contribuinte, haja vista o
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público contra os responsáveis pela
ação supostamente praticada em desfavor do Município de Maracaju, fls.
126/135, bem assim o recebimento dessa denúncia pelo Poder Judiciário, fls.
136/142, tem-se que os elementos carreados aos autos pelo contribuinte não
autorizam o acolhimento de suas razões, tampouco a exclusão das contribuições
previdenciárias lançadas.
As bases de cálculo das exações lançadas correspondem a valores registrados no
elemento de despesa 3.1.90.11.00.00.00.00 – “Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil”.
Demais, foram considerados aqueles valores identificados com o histórico “Valor
ref. folha de pagamento”, referentes às competências 01/2020 até 12/2020.
Os montantes ora tributados foram, portanto, registrados em conta de despesas
de pessoal, e identificados como valores referentes a folha de pagamento, o que
constitui fato gerador das contribuições lançadas, a teor do disposto nos artigos
12, I e V, 20, 22, I, II e III, 28, I e III, e parágrafos, 30, II, e parágrafo 2o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e no artigo 10 da Lei no 10.666, de 08 de maio de
2003, combinados com os artigos 9o, I e V; 12, I; 198; 199; 201, I e II; 202, I, II e III,
parágrafos 1o a 6o; 214, I e III, e parágrafos 1o a 15; 216, I, "a" e "b", parágrafos 1o
ao 6o; e 202-A do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
Demais, o contribuinte não comprovou – como já não o fizera durante os
trabalhos de fiscalização – que os valores supostamente desviados do Município
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
13
seriam aqueles mesmos considerados pela auditoria fiscal. Por outras palavras, o
contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova acerca daquilo que alega.
Restou, em consequência, inobservado o disposto no artigo 28 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação
e exigência de créditos tributários da União:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).” – Grifou-se.
Assim também consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em consequência, devem ser mantidas integralmente as bases de cálculo
consideradas nos lançamentos impugnados, e, em consequência, os autos de
infração de fls. 2/12 e 13/19.
Em suma, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC), logo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Do pedido de dilação probatória
A Municipalidade pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja
oficiado a DRACCO e o juízo no qual tramita o processo criminal correlato a esta ação fiscal, com o
fim de obter informações em relação aos fatos apurados naquelas demandas, “além de
determinar à autoridade fiscal a elaboração de demonstrativo compreensível dos valores
eventualmente devidos, detalhando a natureza jurídica de cada valor”.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
14
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito quando das intimações fiscais, bem como da apresentação da Impugnação, e assim não o
fez. Demais, a identificação e classificação dos valores pagos e supostamente não tributados, bem
assim a identificação da natureza dos pagamentos realizados, é providência que incumbe ao
próprio impugnante, consoante o disposto no artigo 28 do Decreto no 7.574, de 2011.
Ademais, conforme já elucidado neste voto, nos termos da Súmula CARF no 163,
abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo
123, § 4o do RICARF, não se configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência.
Assim também não comporta deferimento o pedido de expedição de ofício à
DRACCO, visto que não cabe à autoridade julgadora administrativa substituir-se ao Recorrente na
atividade de colheita de provas de interesse deste último.
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória não comporta deferimento.
Conclusão
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.510 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720682/2023-66
15
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 220
DF CARF MF
Original